Tribunal: TJMT
Processo: 0001933-47.2019.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001933-47.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AILTON ABREU DA SILVA - CPF: 040.070.011-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADNALDO FERREIRA GONCALVES - CPF: 654.191.892-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001933-47.2019.8.11.0038

APELANTE: AILTON ABREU DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 180, CAPUT, E ART. 329, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – IMPERTINÊNCIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO – ACUSADO EM LUGAR INCERTO – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para encontrar o paradeiro do acusado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço fornecido, muito menos esgotar todas as vias ordinárias para a sua localização, quando ele próprio deixa de cumprir espontaneamente com a obrigação de atualização do seu endereço, “
motivo pelo qual não pode, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa
” (HC 379.336/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/05/2017), conforme o disposto no art. 565 do Código de Processo Penal.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001933-47.2019.8.11.0038

APELANTE: AILTON ABREU DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AILTON ABREU DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal
(cf. Id. n.º 178136877)
.

Preliminarmente, a defesa argumenta que “
havendo nos autos outro dado informativo apto para estabelecer contato com o réu e não tendo o judiciário utilizado desse outro meio para intimação, nota-se que o réu não é revel
”, motivo pelo qual requer a reabertura da “
instrução com a designação de audiência para interrogatório, nulificando-se o édito sentencial
”.

No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 387, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando ser “
imperioso reconhecer que, inobstante os indícios de que o incriminado possa ter praticado o reprochável ilícito, as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e precárias para sua condenação
” (cf. Id. n.º 178136881).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 178136888).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 182965174).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001933-47.2019.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou AILTON ABREU DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 4/5):

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não precisados, mas certamente anteriores ao dia 11 de outubro de 2017, nesta cidade de Araputanga/MT, AILTON ABREU DA SILVA, com consciência e vontade, recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular Motorola G, cor azul e preto, objeto de furto nesta cidade de Araputanga/MT, de propriedade da vítima Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior.

Fazem esclarecer as investigações que o aparelho celular supracitado pertencia a Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior, que foi vítima de homicídio no dia 13.09.2017, sendo que o genitor do ofendido registrou o Boletim de Ocorrência nº. 2017.329216, no dia 03.10.2017, dando conta que o celular de seu filho não havia sido encontrado.

No dia 11 de outubro de 2017, os policiais civis Fábio Campos da Silva e André Luiz Silveira deslocaram-se até a residência do denunciado, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em seu desfavor, no bojo do expediente registrado sob o número 3147-44.2017.8.11.0038, código nº 78397, tendo em vista as fundadas suspeitas do envolvimento do averiguado na prática do crime de tráfico de drogas.

No curso da operação policial, os investigadores de polícia lograram êxito em encontrar e apreender, dentre outros objetos, o aparelho celular Motorola G, cor azul e preto, pertencente à vítima Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior [...]”.

Na data dos fatos, dia 11 de outubro de 2017, FÁBIO CAMPOS DA SILVA e ANDRÉ LUIZ SILVEIRA, ambos policiais civis, relataram o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 11-14):

“[...] QUE nesta data, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar referente ao Processo 3147-44-2017.811.0038, em desfavor de AIRTON ABREU DA SILVA, no endereço Rua Antônio Cesimo, casa de esquina de cor laranja, bairro Vitória Régia, nesta cidade; QUE ao chegarem na residência do alvo notificaram o mesmo acerca do mandado judicial, o qual não ofereceu resistência, a abriu a porta da casa, bem como permitiu que os Policiais dessem prosseguimento ao cumprimento do mandado; QUE em revista pela casa foram encontrados alguns objetos que não tinham nota fiscal, a quantia de R$ 113,00 em moeda corrente,
02 celulares, sendo um deles com registro de ocorrência de furto
; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito AIRTON ABREU DA SILVA, o qual foi encaminhado preso para essa delegacia sem lesões corporais decorrentes da prisão [...]”.

Na mesma oportunidade, durante o interrogatório policial, AILTON ABREU DA SILVA optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio, manifestando o desejo de se pronunciar exclusivamente em juízo (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 18-20).

Posteriormente, em 16 de outubro de 2017, VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS, investigador de polícia, relatou (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 48-49):

“[...] QUE em 13/09/2017 por volta das 04 horas da manhã foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio no Bairro Cidade Alta; QUE rapidamente se deslocaram até a Rua Maria Rosa de Lana, quadra 36, lote 07, bairro Cidade Alta, nesta urbe; QUE no local foram recebidos por GRACIELE e RONES, os quais são moradores da residência; QUE constataram que o corpo da vítima ADNALDO FERREIRA GONÇALVES JUNIOR estava na cozinha; QUE em conversa com GRACIELE, questionaram a mesma sobre o aparelho celular de ADNALDO JUNIOR, a qual respondeu que não sabia, mas que acreditava que estava no bolso da roupa da vítima; QUE também questionaram RONE a respeito do aparelho celular de ADNALDO JUNIOR, o qual respondeu que não tinha visto nenhum aparelho celular; QUE esclarece que devido ao fato de ADNALDO JUNIOR estar envolvido em algumas ações criminosas pela cidade, o mesmo estava com seu aparelho telefônico monitorado, sendo o imei deste telefone: 358983068379291 e 358983068379309 e estava com um chip da operadora Vivo de número 65 99922-8394; QUE dias depois da morte de ADNALDO JUNIOR foram procurados pelo senhor ADNALDO, pai de ADNALDO JUNIOR, o qual questionou sobre o paradeiro do aparelho celular de seu filho, ocasião em que responderam ao mesmo que no dia da morte de ADNALDO não tinham localizado nenhum aparelho celular com o mesmo, mas que investigariam a situação; QUE durante as investigações descobriram que o aparelho celular de ADNALDO estava sendo usado e que estava com um chip da operadora Vivo de número 65 996393447, registrado no CPF nº 883.793.961-20, em nome de ADENILSON FERNANDES CALIXTO, com endereço à Rua Barão de Mauá, Bairro São Sebastião, nesta urbe, porém, não se sabia quem estava com o aparelho celular em questão; QUE em 11/10/2017 foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão domiciliar pela equipe de policiais desta delegacia,
ocasião em que localizaram o aparelho celular de ADNALDO JUNIOR com AILTON ABREU DASILVA - vulgo “TOM”, o qual foi atuado em flagrante delito pelo crime de receptação
[...]”.

Em 18 de outubro de 2017, o delegado de polícia ouviu ADNALDO FERREIRA GONÇALVES, pai da vítima, que disse (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 51-52):

“[...] QUE seu filho ADNALDO JUNIOR foi vítima de homicídio 13/092017; QUE pouco depois que aconteceu a morte de seu filho, o declarante esteve no local, sendo que ao chegar ao local procurou pelo aparelho celular da marca Motorola de cor azul de propriedade de ADNALDO JUNIOR; QUE ali mesmo no local percebeu que o aparelho celular não se encontrava em lugar algum, oportunidade em que perguntou para GRACIELE a respeito do referido telefone, a qual disse ao depoente que os policiais tinham pego; QUE o declarante então veio até esta delegacia e em conversa com o IPC LACERDA, perguntou ao mesmo se o celular de ADNALDO JUNIOR tinha sido apreendido, o qual respondeu que com ADNALDO JUNIOR só tinha sido localizado a carteira com documentos, ou seja, não tinha nenhum celular com o mesmo; QUE voltou até o local do homicídio e novamente perguntou para GRACIELE com quem estava o aparelho telefônico de ADNALDO JUNIOR, uma vez que não estava com os policiais; QUE GRACIELE respondeu que então estava com quem tinha matado ADNALDO JUNIOR, porque ela sabia onde estava; QUE também perguntou a RONE com que estava o telefone de ADANALDO, e este respondeu que estava com GRACIELE; QUE não voltou a questionar GRACIELE, sendo que dias depois decidiu registrar um boletim de ocorrência para que fosse apurado com quem estava o aparelho celular de seu filho [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos de ADNALDO FERREIRA GONÇALVES, ouvido na qualidade de vítima, e VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS, investigador de polícia.

Devido à mudança injustificada de endereço e à consequente impossibilidade de intimação para a audiência, foi decretada a revelia do réu, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Quando questionado em juízo, ADNALDO FERREIRA GONÇALVES respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O senhor pode contar para a gente como é que foi?

Adnaldo:
No caso, na verdade, esse celular era do meu menino, do meu filho, aí quando ele sofreu, mataram ele, sumiram com o telefone dele, aí eu falei com o delegado que precisava do telefone dele, mas aí, até então, ele falou que tinha que registrar um B.O., para que eles conseguissem localizar. Assim eu fiz, e eles conseguiram, após dois dias, conseguiram esse telefone.

Ministério Público:
O senhor sabe se eles encontraram esse telefone depois de uma busca na casa do senhor Ailton?

Adnaldo:
Eles não me informaram, mas eles falaram que encontraram com esse TOM e um outro que eu não me lembro o nome, porque tinha passado na mão de uns dois ou três.

Ministério Público:
O senhor confirmou que era o celular, mesmo, que era do seu filho, de vocês?

Adnaldo:
Positivo. Era o telefone que estava com ele, que era do meu menino.

Ministério Público:
Esse telefone tinha sumido no dia do homicídio?

Adnaldo:
No dia do homicídio. Eles mataram ele, depois sumiram com o telefone dele.

Ministério Público:
O senhor sabe se o senhor Ailton da Silva, o TOM, estava no homicídio?

Adnaldo:
Eu creio que estava, porque foi ele que me avisou do homicídio do meu menino. Aí, no caso, ele não estava no local na hora que eu cheguei, mas ele era companheiro dele, eles eram amigos.

[...]

Defesa:
No dia dos fatos, então, do acidente, do homicídio do filho do senhor, o senhor não sabe se o TOM estava lá, então?

Adnaldo:
Eu não posso confirmar se ele estava no local, na hora, mas, assim, eu posso confirmar que eles eram muito próximos, e em todas as diligências eles estavam juntos [...]”.

VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS, por sua vez, disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor participou dessa ocorrência? É bem antiga, o fato ocorreu em 11 de outubro de 2017, aqui em Araputanga. O senhor lembra?

Valdemir:
Eu dei uma olhada no boletim de ocorrência, para recordar um pouco. Na época dos fatos, eu e o Ademir, chefe da equipe, fomos acionados pelo homicídio do Adnaldo, vulgo Juninho, na época. Essa vítima estava interceptada, na época, pela equipe da polícia civil, com autorização judicial, e ao chegar no local nós encontramos ele morto. As pessoas que estavam na casa, quando a gente perguntou do celular, a Graciele e o Roni não souberam, a Graciele falou que estava no bolso dele, e o Roni falou que não havia visto. Após esse fato, o pai dessa vítima procurou a gente na delegacia atrás desse celular, que estaria com a Polícia Civil, aí a gente falou que não estava com a polícia, aí ele registrou um boletim de ocorrência do celular, e como o celular estava interceptado, a gente aguardou que ele ia voltar a falar, com quem estivesse, e ele não falou naquele dia. Aí, eu acho que venceu a interceptação, e
quando a gente cumpriu o mandado de busca relativo a essas situações, mesmo, de assalto à camionete, na época, aí, o celular foi encontrado pela equipe de Mirassol na casa do Ailton Abreu, que era investigado por tráfico de drogas e também assalto, na época. Diante disso, o doutor autuou ele por receptação, e arbitrou a fiança para ele, se não me engano
.

Ministério Público:
Essa busca, esse mandado de busca foi cumprido em Mirassol?

Valdemir:
Não, os policiais eram de Mirassol, que cumpriram na casa dele. Eu cumpri em outra casa, em vários locais no dia.

Ministério Público:
O senhor lembra o que foi encontrado naquele dia? Consta aqui no processo que foram encontrados dois celulares, e um deles era esse aqui.

Valdemir: Eu sei que um dos celulares encontrados pela equipe de Mirassol era o celular de Adnaldo, vulto Juninho, na época.

Ministério Público:
Que tinha sido furtado, na época?

Valdemir:
Que tinha sido pego após ele ser morto, assassinado, lá no bairro Cidade Alta. O Ailton Abreu, naquele dia da morte, lá, ele estava lá, também, ele chegou junto com o pai da vítima lá, após. Agora, eu não sei se ele aproveitou alguma coisa e pegou, ou se foi entregue o celular para ele após. Eu não tenho conhecimento.

[...]

Defesa:
O senhor pode explicar para mim essa última parte? Você disse que foi feita uma diligência na casa do homicídio, e depois o pai, parece-me, que relatou que tinha sumido alguns objetos. E como chegou ao acusado, o Ailton?

Valdemir:
Doutora, quando o Juninho foi morto, foi subtraído o celular dele, ali, sumiu, o celular que a polícia estava investigando ele pela participação em assalto a uma camionete, na época. Após isso, o pai dele procurou a delegacia de polícia para procurar o celular, falando que a gente não recolheu o celular na hora que encontrou o corpo, lá.
A partir daí, foi feito relatório para cumprimento de mandado de prisão por tráfico e assalto, na época, e na casa do Ailton Abreu foi encontrado o celular que pertencia à vítima do homicídio, Juninho. Como o pai dele tinha relatado que o celular tinha sumido, o doutor autuou ele na receptação naquele dia
[...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando AILTON ABREU DA SILVA à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando, preliminarmente, a anulação da decisão que decretou a revelia do acusado e o consequente retorno à fase instrutória, uma vez que “
mesmo dispondo de outro meio de intimação, qual seja o contato telefônico, o meirinho não tentou qualquer intimação por esse meio
”.

No mérito, requer a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que “
inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes a demonstrar que o acusado tinha plena ciência que o objeto era produto de crime, afasta-se a possibilidade de condenação pelo caput do art. 180 do CP
”.

Em que pese a defesa entenda que a revelia do acusado deve ser afastada, porquanto não foram esgotados todos os meios de localização para a sua intimação, da análise minuciosa dos autos, verifico que AILTON ABREU DA SILVA foi
efetivamente citado
em
11 de outubro de 2019
, momento em que
tomou ciência do inteiro teor do processo movido em seu desfavor
(cf. Id. n.º 178136802 – pág. 103-107).

Em
02 de dezembro de 2019
houve a sua regular intimação quanto à nomeação da defensora dativa que patrocinaria a sua defesa, procedimento certificado nos autos em
18 de fevereiro de 2020
(cf. Id. n.º 178136802 – pág. 126).

Apenas após várias tentativas frustradas de
intimação pessoal para a participação na audiência instrutória
, o oficial de justiça relatou que o acusado
não foi localizado nos endereços fornecidos
, e
tampouco foi possível contatá-lo por meio do número de telefone informado
(cf. Id. n.º 178136802 – pág. 115-125)..

O art. 367 do Código de Processo Penal estabelece que “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

Depreende-se do dispositivo supramencionado que não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para encontrar o paradeiro do acusado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço fornecido, muito menos esgotar todas as vias ordinárias para a sua localização,
quando ele próprio deixa de cumprir espontaneamente com a obrigação de atualização do seu endereço, “
motivo pelo qual não pode, agora,

arguir nulidade a que ele mesmo deu causa
” (HC 379.336/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/05/2017), conforme o disposto no art. 565 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS NESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA REGULARMENTE DECRETADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2 - Se foi o réu regularmente citado no único endereço fornecido ao Juízo e, depois disso, procurado duas vezes por oficial de justiça para tomar ciência de outro ato judicial, não foi encontrado, com certidão pelo meirinho,
a decretação da revelia não é causa de qualquer irregularidade ou de nulidade
. [...] 4 - Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, não provido”
(RHC 47067/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/2/2015)

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 311, CAPUT, DO CP – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REVELIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O apelante foi validamente cientificado da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido intimado para a instrução criminal por não ter sido encontrado no endereço constante dos autos, o que levou à revelia, corretamente reconhecida nos termos do art. 367 do CPP
[...]”.
(N.U 0001621-71.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

No que toca ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à defesa.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 9), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 24-26), mandado de busca e apreensão domiciliar e/ou pessoal (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 27), auto de arrecadação de busca e apreensão domiciliar (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 28), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 29), termo de entrega (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 54), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 178136802 – pág. 61), e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, os policiais civis, FÁBIO CAMPOS DA SILVA e ANDRÉ LUIZ SILVEIRA, relataram que, na data dos fatos, dia 11 de outubro de 2017, enquanto cumpriam o mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de AILTON ABREU DA SILVA, foram encontrados, além de alguns objetos desprovidos de nota fiscal e uma quantia de R$ 113,00 (cento e treze reais) em moeda corrente, dois aparelhos celulares, sendo um deles identificado como pertencente a ADNALDO FERREIRA GOLÇALVEZ JÚNIOR, o qual havia sido vítima de homicídio em 13 de setembro do mesmo ano.

Posteriormente, VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS, investigador de polícia, confirmou a narrativa apresentada pelos outros agentes policiais, acrescentando que dias após o referido homicídio, foram procurados pelo pai da vítima, que indagou sobre o paradeiro do celular do filho, para o qual foi informado que no dia da morte não foi encontrado nenhum aparelho.

No entanto, durante as investigações, descobriram que o celular estava sendo utilizado com um chip da Vivo, número (65) 99639-3447, registrado no CPF nº 883.793.961-20, pertencente a ADENILSON FERNANDES CALIXTO, e que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, a equipe policial encontrou o aparelho com AILTON ABREU DA SILVA.

A versão foi
integralmente ratificada em juízo
pelo investigador de polícia, VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS, e pelo pai da vítima, ADNALDO FERREIRA GONÇALVES, que inclusive informou que o acusado, AILTON ABREU DA SILVA, e seu filho “
eram muito próximos, e em todas as diligências eles estavam juntos
”.

Ao contrário do arguido pela defesa, é pacífico o entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do delito, mostrando-se a negativa de autoria na fase judicial completamente divorciada do conjunto probatório.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, não se afigurando suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente a negativa isolada do agente.
Conforme precedentes do STJ, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgado para justificar o aumento da pena, na segunda etapa da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.
(N.U 1001752-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Aliado a isso, no crime de receptação,
a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva
, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal,
a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega
.

Em outras palavras, ao acusado competia comprovar a legítima posse do aparelho celular ou, caso fosse possível, demonstrar seu completo desconhecimento acerca da origem ilícita (conduta culposa),
o que, contudo, não se verificou no presente caso
.

Colho da jurisprudência:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC Nº 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR - FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Portanto, considerando que o
acusado não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração da procedência regular do bem ou do seu completo desconhecimento acerca da origem ilícita
, e, além disso, que todos os elementos de prova coligidos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares, no sentido de que AILTON ABREU DA SILVA estava na posse do aparelho celular que sabia ser produto de crime,
não há falar em absolvição, nem por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023